Tribunal: TJDFT
Processo: 0034598-02.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. PAGAMENTO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de cobrança do valor previsto em cláusula penal e de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida por meio de contrato de promessa de compra e venda.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. A cláusula contratual que fixa prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, livremente pactuada, não se mostra abusiva, pois é justificada em virtrude da complexidade do objeto do contrato e, no caso, é desprovida de conteúdo que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 3.1. Além dessa possibilidade, o contrato previu a prorrogação do prazo para a entrega do imóvel em caso de financiamento imobiliário por mais 26 (vinte e seis) meses, submetendo o consumidor, assim, a desvantagem exagerada, uma vez que ficou adiada, com a adoção da aludida regra, a data para o adimplemento da obrigação assumida pela construtora por mais de dois anos, sem qualquer justificativa.
4. Diante da ausência de provas de que o atraso no cronograma inicialmente previsto teria decorrido de tutela de urgência concedida em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, esse fato não pode ser considerado como evento fortuito para justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o contratante em virtude do adimplemento tardio da obrigação. O valor previsto nessa cláusula equivale ao montante cobrado em virtude da locação do bem, razão pela qual deve ser afastada sua com a eventual condenação da parte ao pagamento de indenização por lucros cessantes. 5.1. No presente caso, portanto, deve prevalecer a condenação da ré ao pagamento valor dos lucros cessantes, sem a pretendida cumulação.
6. Os adquirentes de unidade imobiliária somente podem ser responsabilizados pelo pagamento do valor devido ao condomínio a partir do momento em que foram imitidos na posse, que ocorre com a entrega das chaves do imóvel.
7. Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso manejado pela ré parcialmente provido.